Tribunal: TJMT
Processo: 1004885-92.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004885-92.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OURO FINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 45.783.289/0001-09 (APELANTE), CLAUDIO SAMORA JUNIOR - CPF: 296.416.588-24 (ADVOGADO), PEDRO STUMPF - CPF: 035.418.008-87 (APELANTE), OSCAR ENRIQUE CABELLO RODRIGUEZ - CPF: 233.728.508-15 (APELANTE), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (APELADO), MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 334.792.858-05 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 094.746.288-07 (ASSISTENTE), PATRICIA MEDEIROS ARIAS - CPF: 291.964.488-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA –
§ 1.o, DO ART. 6.o DA LEI 11.101/2005 – COMPETÊNCIA RELATIVA SUSICTADA EM RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO DO TEMA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO – MULTA CONTRATUAL DEVIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

1-
A Ação de Cobrança, por demandar quantia ilíquida, não é atraída pelo Juízo da Recuperação Judicial, conforme expressa exceção prevista no § 1.o, do artigo 6.o, da Lei 11.101/2005.

2-
De acordo com o artigo 46, do CPC, em regra, a Ação fundada em direito pessoal ou real deve ser proposta no foro do domicílio do Réu; contudo, a competência territorial é relativa e, por esse motivo, está sujeita à preclusão caso o Réu não a alegue como preliminar de contestação, situação em que é prorrogada (
ex vi caputs
dos arts. 64 e 65 CPC).

3- Comprovado o inadimplemento contratual pelos Requeridos/Apelantes, impositiva a manutenção da sentença que os condenou ao pagamento da multa prevista no instrumento para a rescisão do contrato.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1004885-92.2016.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Ouro Fino Indústria e Comércio Ltda. – Em Recuperação Judicial e outros
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela empresa
Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda.

Os pedidos autorais foram acolhidos e os Apelantes condenados ao pagamento de R$ 1.100.149.93 (um milhão, cem mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e três centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o vencimento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com observância da regra do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em contrapartida, os pedidos reconvencionais formulados pelos Apelantes foram julgados improcedentes e, de conseguinte, também foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a suspensividade prevista na Lei de Ritos para beneficiários da justiça gratuita (art. 98, § 3.o).

Nas suas razões, os Apelantes alegam a incompetência do Juízo singular, pelo fato da empresa Recorrente estar em recuperação judicial.

Aduzem que o Juízo Universal atrai todos os feitos concernentes à Recuperanda, razão pela qual requerem seja determinada a remessa do processo à 1a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Pires-SP.

Ainda quanto à competência, alegam que, nos termos do artigo 46 do CPC, em regra, a Ação fundada em direito pessoal ou real deve ser proposta no foro do domicílio do Réu e, neste caso, tendo em vista que não há cláusula de eleição de foro e que são domiciliados em Ribeirão Pires-SP, pedem a remessa dos autos para aquela Comarca.

No mérito, argumentam que o contrato firmado entre as partes não prevê a renovação da carta de fiança.

Afirmam que, embora a empresa Ouro Fino esteja em Recuperação Judicial, jamais estiveram inadimplentes.

Aduzem que a Apelada rescindiu unilateralmente o contrato por exigências extracontratuais, motivo pelo qual os Apelantes que fazem jus à multa contratual.

No entender dos Recorrentes, a Apelada ofende ao princípio da boa-fé objetiva, pois tenta enriquecer ilicitamente.

Ao final, insistem que a Apelada é culpada pela rescisão contratual, que não há falar em inadimplência dos Apelantes, e que o contrato não prevê a renovação da carta de fiança e, assim, pugnam pela reforma do
decisum
.

Contrarrazões no Id. 112512081, em que a Apelada requer o desprovimento do Recurso e a majoração da verba honorária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a sentença que deu azo à interposição do Recurso de Apelação por Pedro Stumpf, Oscar Enrique Cabello Rodriguez e pela empresa Ouro Fino Indústria e Comércio Ltda. – Em Recuperação Judicial, foi proferida na Ação de Cobrança ajuizada pela empresa Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda.

Ao promover o feito, a Apelada alegou que é produtora independente de energia elétrica, mediante exploração de Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Albano Machado e que, em 13/01/2014, as partes firmaram contrato de compra e venda de energia elétrica.

Aduziu que, no instrumento contratual, foi acordado que os Apelantes deveriam apresentar garantia contratual por meio de carta de fiança no importe correspondente a 03 (três) vezes o valor do faturamento mensal, para todo o período contratual, ou seja, até 31/12/2018.

Argumentou que a última carta de fiança apresentada pelos Apelados vencia em 14/04/2016 e, embora tenha por inúmeras vezes, solicitado a renovação do documento, por meio de
e-mails
e notificação extrajudicial, quedaram-se inertes.

Em relação à notificação extrajudicial, a Autora/Apelada afirmou que, ao serem notificados, os Apelantes enviaram contranotificação alegando que não estavam inadimplentes porque a renovação da fiança seria uma exigência extracontratual, bem como que a rescisão imotivada acarretaria o pagamento de multa pela Autora/Apelada.

Sustentou que respondeu a contranotificação, ressaltando, novamente, a expressa obrigação de os Apelantes apresentar a garantia pelo período contratual, bem como esclareceu que o fato de não estarem inadimplentes quanto aos pagamentos, em razão de a credora/Apelada ter aceitado receber os valores antecipadamente à venda da energia elétrica, não constitui renovação contratual ou renúncia aos demais direitos pactuados.

Afirmou que rescindiu o contrato por culpa dos Compradores; entretanto, os Apelantes não pagaram a multa por descumprimento contratual no valor de R$ 1.100.149,93 (um milhão, cem mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e três centavos).

Na Contestação, os Requeridos/Apelantes, suscitaram a incompetência do Juízo em virtude de a empresa Ouro Fino estar em Recuperação Judicial.

Argumentou que a rescisão do contrato se deu por culpa da Autora/Apelada, por exigências extracontratuais.

Apresentou Reconvenção, alegando a culpa da Autora/Reconvinda e pediu que ela fosse condenada ao pagamento da multa pela rescisão do contrato.

Também sustentou a tese de litigância de má-fé e, ao final, requereu a declaração de incompetência do Juízo, a improcedência do pedido inicial e o acolhimento da Reconvenção, para que fosse declarada que a rescisão do contrato se deu por culpa da Autora/Reconvinda, com a sua condenação ao pagamento da multa contratual.

O Julgador singular rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo, por se tratar de Ação Ordinária, acolheu o pedido de produção de prova oral e designou data para audiência de instrução.

Encerrada a fase instrutória e apresentados os memorais, proferiu a sentença objeto deste Recurso.

Acolheu os pedidos iniciais, condenou os Apelantes ao pagamento de R$ 1.100.149.93 (um milhão, cem mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e três centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o vencimento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com observância da regra do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em contrapartida, julgou improcedentes os pedidos reconvencionais e, por corolário, condenou os Reconvintes/Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a suspensividade prevista na Lei de Ritos para beneficiários da justiça gratuita (art. 98, § 3.o).

Inconformados, os Apelantes insistem na tese da incompetência do Juízo singular, pelo fato da empresa Recorrente estar em recuperação judicial.

Aduzem que o Juízo universal atrai todos os feitos concernentes à Recuperanda, razão pela qual requerem seja determinada a remessa do processo à 1a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Pires-SP.

O argumento não prospera, pois é cediço que a Ação de Cobrança, por demandar quantia ilíquida, não é atraída pelo Juízo da Recuperação Judicial, conforme expressa exceção prevista no § 1.o, do artigo 6.o, da Lei 11.101/2005, cuja redação possui o seguinte teor:

§ 1.o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Assim, a própria Lei autoriza o prosseguimento dos feitos em que demandam quantia ilíquida em Juízo diverso, exatamente para que haja a apuração da quantia efetivamente devida e, assim, constituir o título executivo judicial apto para a habilitação do crédito na Recuperação Judicial.

Ainda quanto à competência, os Apelantes alegam que, nos termos do artigo 46 do CPC, em regra, a Ação fundada em direito pessoal ou real deve ser proposta no foro do domicílio do Réu e, neste caso, tendo em vista que não há cláusula de eleição de foro e que são domiciliados em Ribeirão Pires-SP, pedem a remessa dos autos para aquela Comarca.

Se não bastasse o fato de que esse argumento constitui verdadeira inovação recursal, pois não foi aduzido na instância de origem, sabe-se que a competência territorial é relativa e, por esse motivo, está sujeita à preclusão caso o Réu não a alegue como preliminar de contestação, situação em que é prorrogada (
ex vi caput
dos arts. 64 e 65 CPC).

Ademais, mesmo se assim não fosse, diferente do que quer fazer crer os Apelantes, no Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica foi entabulada cláusula de eleição de foro nos seguintes termos:

15.1. As partes elegem o foro central da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para apreciar eventuais lides oriundas do presente Contrato.

Assim, sob qualquer ângulo que se analise a questão, a solução é a mesma: manutenção da competência do Juízo sentenciante – 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, e rejeição do pedido de remessa dos autos à Comarca de Ribeirão Pires-SP.

No mérito, argumentam que o contrato firmado entre as partes não prevê a renovação da carta de fiança.

Aduzem que a Apelada rescindiu unilateralmente o contrato por exigências extracontratuais, motivo pelo qual os Apelantes é que fazem jus à multa contratual.

Eis o que foi pactuado entre as partes:

2.
DO REGISTRO

2.1 Para garantir o fiel cumprimento de suas obrigações, a COMPRADORA, até 10 (dez) dias posteriores a assinatura do desse instrumento, o qual deverá apresentar à VENDEDORA uma carta de fiança bancária no valor correspondente a 3 (três) vezes o faturamento mensal, calculado com base na ENERGIA CONTRATADA multiplicado pelo PREÇO pactuados neste CONTRATO, conforme a seguinte fórmula:

GF = EC x 3 meses x 730 horas/mês x PEC

Onde:

GF – valor da garantia financeira apurado;

EC – ENERGIA CONTRATADA;

PEC – PREÇO atualizado em MW/h.

2.2. A realização do registro supra mencionado está condicionado ao pagamento, por parte da Compradora, da fatura do respectivo mês de suprimento.

2.3.
O registro mencionado na presente cláusula deverá ser realizado até o 8a (oitavo) dia útil do mês seguinte ao mês de suprimento
, caso a Compradora já tenha adimplido sua obrigação de pagar a fatura respectiva.

2.4. A Compradora obriga-se a validar o registro e o ajuste da Energia Contratada e da Energia Mensal Contratada na CCEE de acordo com as regras e prazos respectivos.

2.5. A Parte que deixar de efetuar o registro ou sua validação incorrerá em inadimplemento contratual, estando sujeita às penalidades previstas neste contrato.

Conforme se vê, embora a redação não seja clara, é possível compreender que a carta de fiança deveria abarcar todo o período do contrato, ou seja, até 31/12/2018, pois servia como garantia de pagamento da energia entregue e registro na CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, pessoa jurídica de direito privado criada pela Lei 10.848/2004, que tem a finalidade de viabilizar a comercialização de energia elétrica.

Assim, a tese dos Apelantes de que a exigência da Autora/Apelada na renovação da garantia é extracontratual não comporta acolhida.

Ademais, os
e-mails
enviados pelas partes comprovam a cobrança, pela Recorrida, da renovação da carta de fiança para garantir o contrato dar continuidade ao ajuste; contudo, os Recorrentes não lograram êxito na emissão do documento pelo Banco, em virtude de a empresa Ouro Fino estar em recuperação judicial, o que foi corroborado pela testemunha arrolada pela Apelada, tal qual bem anotado pelo Julgador sentenciante.

Quanto à tese dos Apelantes de que, embora a empresa Ouro Fino esteja em Recuperação Judicial, jamais estiveram inadimplentes, há de se ressaltar que a empresa Recorrida não rescindiu o contrato por inadimplência de valores monetários pactuados, e sim pelo descumprimento dos termos do contrato, em especial a apresentação da garantia por meio da renovação da carta de fiança que venceu em 14/04/2016, e pelo fato de a empresa Ouro Fino estar em recuperação judicial.

Com efeito, ao enviar a Notificação Extrajudicial em 03/08/2016, a Autora/Recorrida ressaltou que desde o mês de abril daquele ano estava fornecendo a energia apenas mediante pagamento antecipado e que, inobstante tenha, por diversas vezes, enviado
e-mails
comunicando sobre a necessidade do cumprimento daquela obrigação, a empresa Ouro Fino manteve-se inerte, motivo pelo qual a notificou para que apresentasse a garantia até 08/08/2016, data em que se encerraria o prazo para o registro do contrato de energia referente ao suprimento do mês de julho daquele ano (2016).

Os Recorrentes não cumpriram a citada obrigação e contranotificaram a Autora/Recorrida, afirmando que não estavam inadimplentes, pois efetuavam o pagamento antecipado.

Em resposta, a empresa Autora/Apelante informou que o fato de ter aceito o pagamento de forma antecipada não constitui novação ou renúncia de direito e, efetivamente, eis o que estabelece a Cláusula 18.2 do Contrato:

18.2. A tolerância das Partes por qualquer descumprimento de obrigações assumidas neste Contrato, não será considerada novação, renúncia ou desistência de qualquer direito, constituindo uma mera liberalidade, não impedindo a Parte tolerante de exigir da outra Parte o fiel cumprimento deste Contrato, a qualquer tempo.

A Autora/Apelada também ressalvou, na resposta à contranotificação, que se não bastasse o descumprimento da apresentação da garantia, a empresa Ouro Fino está em recuperação judicial e, tal fato, constitui de direito para a rescisão do contrato, nos termos da Cláusula 10.1, alínea “a”, do Instrumento.

A título de elucidação, oportuna a transcrição da citada cláusula.
Verbis
:

10.1. Além das demais disposições contidas na legislação geral e específica, poderá ser rescindido o presente Contrato, pela Parte inocente, nos seguintes casos:

a) Sem que haja necessidade de qualquer interpelação, notificação ou aviso, na ocorrência de decretação de falência, deferimento de recuperação judicial, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da outra Parte;

Portanto, o argumento de que os Apelantes é que fazem jus à multa contratual não comporta acolhida. Está evidente que o contrato foi rescindido motivadamente pela Autora/Apelada por culpa dos Apelantes, que descumpriram o ajuste.

Por fim, em relação à tese de que a Apelada ofende ao princípio da boa-fé objetiva, pois tenta enriquecer ilicitamente, também não comporta guarida, já que a Recorrida almeja receber verba devida em virtude da rescisão do contrato.

As partes consentiram, para o caso de rescisão, a multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor remanescente do contrato, este entendido como o valor das faturas vincendas a partir da data de notificação da rescisão, além do valor equivalente a todas as faturas/notas fiscais vencidas e não pagas, caso existentes, e as vincendas, para o caso de rescisão motivada pela Compradora (Cláusulas 11.1 e 11.2).

Com essas considerações,
desprovejo o Recurso de Apelação
e mantenho hígida a sentença invectivada.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do Apelo, considerando que os Recorrentes também se insurgiram quanto ao indeferimento do pedido reconvencional e requereram que a Apelada fosse condenada ao pagamento da multa contratual, majoro os honorários advocatícios fixados pelo Julgador singular tanto na Ação quanto na Reconvenção, respectivamente, para 12% (doze por cento) do valor da condenação e 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, observada a regra de suspensividade prevista na Lei de Ritos, haja vista que os Apelantes são beneficiários da justiça gratuita (art. 98, § 3.o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022